Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-22.2022.8.11.0018
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000812-22.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (RECORRIDO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente
.
Não há falha quando o consumidor reconhece que o serviço foi prestado,
mas
alega
e não comprova que houve
pagamento em duplicidade.

2.
Recurso

conhecido
e

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000812-22.2022.8.11.0018

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:
BANCO
BV
S/
A
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido
:
WILLY ALBERTO HEITMANN NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face do BANCO
BV SA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.
Noticiou
que:
a)
em
5/11/2021
adquiriu

passagens

aéreas
para Maceió/AL
por

meio
da
requerida
123
Milhas
,
efetuando
o
pagamento

por
com
cartão
de
crédito
da
requerida
BV; b)
houve

cobrança

em

duplicidade
,
razão
pela qual
realizou
a
contestação
(
chargeback
) junto
ao

cartão
de
crédito
; e c) a
demanda

foi

indevidamente

julgada

improcedente
pela
administradora
de
cartão
de
crédito
e novo
lançamento

foi

realizado

em

seu

cartão

na

fatura
de
fevereiro
/2022.
Requereu
a
devolução
do valor
pago

indevidamente
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

houve

cobrança

em

duplicidade
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
as
reclamadas

solidariamente
à
restituição

em
dobro do valor
pago

indevidamente
e
danos

morais
.

Recursos

Inominados

foram

interpostos

por
ambas as
requeridas
. O BANCO BV SA
sustentou
que:
a) a
compra

realizada

em

duplicidade

foi

devidamente

estornada
; b)
não
é
responsável

pelo

desacordo

comercial

existente
entre o
seu

cliente
e a
empresa
123
Milhas
; c)
é
incabível
o
reconhecimento
da
responsabilidade

solidária
; d)
é
impossível
a
condenação

em

repetição
de
indébito

em
dobro, pois
não

praticou

nenhuma

conduta

ilícita
e
muito

menos

agiu
de forma
maliciosa
; e
e
)
não

há

dano
moral, pois o
pedido
da
parte

reclamante

foi

prontamente

atendido
e o valor
foi

estornado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Por sua vez, a requerida 123 Milhas argumentou que
:
a) a parte reclamante contestou o lançamento junto a operadora de crédito, mas perdeu a disputa do
chargeback

da compra, justificando a cobrança posterior; b) a cobrança não é indevida; c) considerando que houve o cancelamento do pagamento via cartão de crédito, é devid
a
a cobrança por outros meios; d) como não há cobrança indevida, incabível a condenação por repetição de indébito; e) por não haver má-fé, injusta a repetição de indébito de forma dobrada; f) por inexistir conduta ilícita, não é legitima a condenação indenizatória por danos morais; e g) o
quantum
indenizatório é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, p
ublicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, p
ublicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
pagamento

foi

prestado
de forma
ineficiente

pelas

reclamadas
, pois
houve

cobrança

em

duplicidade
.

Todavia
,
analisando

cuidadosamente
as
provas
dos autos
,

foi

possível

detectar
que: a)
não

houve

cobrança

em

duplicidade
;
e b) é
devido
o
pagamento
das 12
parcelas
de R$509,44,
iniciadas

na

fatura
de
março
/2022.

Tendo
como
base a
narrativa
da
própria

parte

reclamante
, nota-se que
esta

reconhece
que
em
5/11/2021
realizou
a
compra
de
passagens

na

Reclamada
123
Milhas
,
no valor de R$6.113,31
,
que
deveria
m
ser
pago
s

em
12
parcelas
de R$509,44,
questionando

apenas
o
fato
do
pagamento

ter

ocorrido

em

duplicidade
.

Em
exame
da
fatura
de
dezembro
/2021 (ID 160625810/PJe2),
constata
-se que as 12
parcelas
de R$509,44
foram

lançadas
e
estornadas
,
não

havendo

pagamento
e,
muito

menos
,
em

duplicidade
. Esta
situação

justifica

logicamente
o
pagamento
das 12
parcelas
a
partir
da
fatura
de
março
/2022 (ID 160625818/PJe2).

Embora
a
sentença

tenha
se
embasado
no
documento

juntado
no ID 82939749/PJe1 (
equivalente

ao
ID 160625809/PJe2)
como

prova
do
pagamento

em

duplicidade
, o
referido

documento

demonstra

apenas
a
impugnação
da
parte

reclamante
e
não
a
efetiva

cobrança

em

duplicidade
,
prova
que é
feita

apenas

por

meio
das
faturas

mensais
. T
odavia
, tanto
na

fatura
de
dezembro
,
como

nas

demais

acostadas

nos
autos pela
parte

reclamante
,
em

nenhuma

delas
há

evidências
de
pagamento

em

duplicidade
.

Portanto
,
conclui
-se que
não

houve

falha

na

prestação
d
o

serviço

de cobrança
das
passagens

adquiridas
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
, nem

dever

de indenizar
e
muito menos
quantia
a ser
restituída
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso

e dou
-
lhe
provimento
para
reformar a sentença e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na
inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024